Tribunal: CARF
Processo: 35396.000317/2004-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
35396.000317/2004-66
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.458 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
DE LUCCA MANUTENÇÃO , REFORMA E CONSTRUÇÃO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2002
SALÁRIO INDIRETO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. SEM INSCRIÇÃO
PAT. NÃO INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre os valores de
alimentação fornecidos in natura, sendo irrelevante se a empresa está ou não
inscrita no Programa de Alimentação ao Trabalhador PAT, conforme
entendimento contido no Ato Declaratório no 03/2011 da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de requerimento de restituição feito pela recorrente junto ao INSS, de
pretenso saldo credor de contribuições sociais, decorrente de retenções sofridas sobre notas
fiscais emitidas (excedente em relação ao valor devido), datado de 16/04/2004, no valor
originário de R$ 2.240,14, relativo às competências 06, 07, 08, 10 e 11/2002.
Posteriormente ao requerimento, atendendo a intimação fiscal, a contribuinte
apresentou Livro Diário/Razão 2002 e DIPJ 2002.
Após análise, a Seção de Fiscalização da Receita Previdenciária em Sorocaba/SP
emitiu despacho conclusivo (fls. 234 e segs.), em 07/03/2005, por meio do qual deferiu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35396.000317/2004-66
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.458 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35396.000317/2004-66

parcialmente a restituição pleiteada referente às competências 06, 07, 08 e 10/2002 e indeferiu
totalmente a restituição pleiteada referente à competência 11/2002, em razão de correção na base
de cálculo da contribuição com o acréscimo dos valores das cestas básicas fornecidas pela
empresa a seus funcionários fora da Folha, fornecimento esse feito sem convênio com o
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
A contribuinte apresentou então recurso em 12/05/2005 (fl. 256) por meio do qual
manifesta seu inconformismo com a decisão e apresenta suas razões de defesa, alegando que a
legislação brasileira concede isenção de contribuição previdenciária em relação aos alimentos
fornecidos pela empresa a seus empregados nos termos do PAT. Aduz que para a fiscalização do
INSS, a alimentação fornecida em data anterior à postagem da adesão ao Programa não está
beneficiada pela isenção, entretanto, sendo a isenção decorrente de lei, não pode ser afastada por
formalidade administrativa. Cita jurisprudência e invoca a faculdade de provar por outros meios
o atendimento dos requisitos exigidos.
Em contra razões (fls. 259 e segs.), a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Sorocaba/SP conclui que o recurso não pode ser provido por descumprimento de requisitos
legais ao gozo do benefício da isenção sobre o valor das cestas básicas fornecidas, no caso a não
inscrição da empresa no PAT, recomendando a manutenção do indeferimento do pedido de
restituição em comento.
Após, o processo sobe a este CARF para julgamento da matéria.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

Conheço do Recurso e passo a sua análise.
Em apertada síntese, a contribuinte requereu restituição de valores excedentes de
contribuições previdenciárias retidas de notas fiscais emitidas em relação aos valores devidos
sobre remuneração paga a empregados. Analisado o pleito na unidade administrativa, o mesmo
foi provido em parte, com redução dos valores requeridos, em razão da incorporação à base de
cálculo, pela Fiscalização do órgão, dos valores correspondentes a cestas básicas fornecidas pela
empresa a seus empregados, fornecimento esse feito sem convênio com o Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT. Em sua defesa, a interessada alega que, uma vez a isenção
contemplada em lei, não há que se afastar o benefício por mero descumprimento de
formalidades.
Da lei 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
...
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
...
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.458 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35396.000317/2004-66

c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
Hoje, a interpretação literal da norma acima transcrita, quanto à necessidade de
adesão ao PAT, não encontra mais suporte. Daí não se exigir mais o registro no PAT, conforme
demonstra Ementa a seguir, do Resp. no 1051294 (DJ de 05/03/2009), proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ):
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO
TRABALHADOR SALÁRIO IN NATURA DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO
NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR PAT NÃO
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
1. Quando o pagamento é efetuado in natura, ou seja, o próprio empregador fornece a
alimentação aos seus empregados, com o objetivo de proporcionar o aumento da
produtividade e eficiência funcionais, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, sendo irrelevante se a empresa está ou não inscrita no Programa de
Alimentação ao Trabalhador PAT.
2. Recurso especial não provido.” (Resp. 1051294 PR 2008/00873730; Relator(a):
Ministra Eliana Calmon; Julgamento: 10/02/2009; Publicação: DJe 05/03/2009)

No mesmo sentido, o entendimento de que o pagamento in natura não configura
hipótese de incidência de contribuição previdenciária extrai-se do Ato Declaratório no 03/2011
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), publicado no D.O.U. de 22/12/2011, que
dispõe o seguinte:
A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117 /2011, desta Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 24.11.2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do
auxílio alimentação não há incidência de contribuição previdenciária".

Tem-se então que a parcela recebida pelo empregado como alimentação “in
natura” no não integra o salário de contribuição independente de a empresa ter ou não efetuado
adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
Com isso, devem ser excluídos da base de cálculo da contribuição os valores
apurados no presente processo correspondentes às cestas básicas fornecidas pela empresa, e em
consequência recalculados os valores a restituir.

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.458 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35396.000317/2004-66

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital